Tribunal: STF
Processo: Rcl 65388
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PODER LEGISLATIVO. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA. ADPF Nº 959/BA. ADI Nº 6.524/DF. ADI Nº 6.674/MT. MODULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Josinaldo Barbosa de Araújo, em face de decisão proferida pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no processo nº 0000051-96.2023.8.17.3480, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF.
 
 2.	O reclamante alega, em síntese, que, na origem, o Juízo de 1º Grau e o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco se recusaram, de forma indevida, a observar a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte, posto que o ora reclamante foi afastado do cargo de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Timbaúba/PE, ao qual havia sido reconduzido, levando-se em consideração eleições anteriores a 07/01/2021.
 
 3.	Requer a concessão de liminar para restabelecer a autoridade das decisões deste STF, no sentido de sustar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Timbaúba/PE e o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para fins de reconhecer a elegibilidade do ora reclamante, com a consequente declaração de validade da eleição e posse na Presidência da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, até ulterior deliberação desta Suprema Corte.
 
 4.	Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar, mantendo-se a validade da eleição para Presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Timbaúba/PE, tornando sem efeito eventual eleição decorrente da tutela provisória proferida pelo Juízo de 1º Grau e mantida pelo TJPE.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF, pela autoridade reclamada, ao negar provimento ao recurso de apelação e manter a anulação da eleição ocorrida em 1º/03/2021, relativa ao biênio 2023/2024, da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Timbaúba/PE.
 
 9.	No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF, na qual se examinava a constitucionalidade do art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal e do caput e § 1º do art. 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
1. O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas.
2. Em consonância com o direito comparado – e com o princípio da separação dos poderes – o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 – ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário. 
3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, “h”, da Emenda Constitucional 1/1969.
4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo”.
(ADI nº 6.524/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 06/04/2021).
 
 10.	Esta Suprema Corte, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 959/BA, ratificou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07/01/2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão desta Corte. Eis a ementa do julgado:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL.
 1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes.
 2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes.
 3.  É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado.
 4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes.
 5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes.
 6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito,  portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos.
 7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos.
 8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes.
 9. O  Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo. 
 10. Pedido julgado procedente em parte”.
(ADPF nº 959/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 18/12/2023).
 
 11.	Por sua vez, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em sede de recurso de apelação, no processo nº 0000051-96.2023.8.17.3480, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 8, p. 111-112; grifos e destaques acrescidos):
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2023/2024. REELEIÇÕES CONSECUTIVAS PARA O MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STF. MARCO TEMPORAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DO JULGAMENTO DA ADI 6.524. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
1. Cinge-se a controvérsia à legalidade da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Timbaúba referente ao biênio 2023/2024, tendo o Juízo a quo determinado a anulação da eleição, tão somente, quanto aos integrantes que se encontram em reeleições sucessivas para o mesmo cargo. 
2. Uma vez que a sentença apenas determinou a anulação da eleição de dois membros da Mesa Diretora, é de se notar que os demais integrantes não possuem interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do apelo quanto aos mesmos. 
3. Conforme entendimento consolidado do STF, o art. 57, § 4º da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, haja vista possuírem autonomia na organização político-administrativa, de modo que existem normas específicas quanto à eleição de Mesa Diretora no âmbito estadual e municipal, tal como no Município de Timbaúba, cuja Lei Orgânica prevê a possibilidade de reeleições sucessivas dos membros da Mesa. 
4. Ocorre que a Corte Suprema, ao julgar a ADI 6.524, assentou a necessidade de estabelecer limites às reeleições no âmbito de Mesas Diretoras de Casas Legislativas, sendo fixadas, no julgamento das ADIs nºs. 6688, 6698, 6714, 7016, 6683, 6686, 6687, 6711 e 6718, as seguintes teses: “(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal”. 
5. Aplicando tal entendimento ao presente caso, fica claro que andou bem o Juízo a quo ao determinar a anulação da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Timbaúba referente ao biênio 2023/2024 quanto a Josinaldo Barbosa de Araújo e Tarcísio Batista da Silva, eis que se encontram na terceira reeleição consecutiva em seus respectivos cargos. 
6. No tocante ao marco temporal para aplicação do novo entendimento do STF, vê-se que a Corte Suprema arbitrou como marco a data da publicação da ata do julgamento da ADI 6.524 (07/01/2021), e não a data da publicação do acórdão (06/04/2021). Assim, uma vez que a eleição da Mesa Diretora ocorreu em 01 de março de 2021, após o marco temporal fixado pelo STF, deve ela seguir o novo entendimento adotado pela Corte Suprema acerca da impossibilidade de reeleições consecutivas para o mesmo cargo. 
7. Não conhecimento do recurso quanto a dois apelantes e não provimento do apelo quanto aos demais. Decisão unânime.”
 
 12.	Em que pese a modulação na ADI nº 6.524/DF possa ensejar alguma margem interpretativa no sentido de validar o provimento lançado na decisão reclamada, o recente julgamento da ADI nº 6.674/MT elucidou os contornos fixados pelo STF na modulação, impondo-se, para fins de cotejo, a transcrição do que restou definido. Confira-se:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgaram procedente o pedido para fixar interpretação conforme à Constituição ao art. 24, § 3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como ao art. 12, § 1º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, no sentido de possibilitar uma única reeleição sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mantidas as composições eleitas antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (07/01/2021), e acolheram, igualmente, a consolidação das seguintes teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tudo nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que proferiu voto em assentada anterior, também julgando procedente a ação. Plenário, Sessão Virtual de 8.12.2023 a 18.12.2023.
(ADI nº 6.674/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, acórdão pendente de publicação; grifos nossos). 

 13.	No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados na decisão proferida em sede de controle concentrado pelo STF, uma vez que, consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, o reclamante faria jus a uma reeleição, relativa ao biênio 2023-2024. 
 
 14.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF e n.º 6.674/MT. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator